Tribunal: TJDFT
Processo: 0091515-11.2004.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0091515-11.2004.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: SILESIA RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Ciente do julgamento do Conflito de Competência n. 0717555-46.2025.8.07.0000 (Id 76926527), no qual foi proferida a seguinte decisão: “Declarou-se competente para o rejulgamento dos embargos de declaração em embargos infringentes no 0091515-11.2004.8.07.0001 o em. Desembargador Suscitado Carlos Pires Soares Neto.” Dê-se ciências às partes. Após, redistribua-se à 1a Câmara Cível conforme o determinado acima. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital